Tribunal: TJBA
Processo: 8002548-18.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002548-18.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONIQUE DA SILVA BOMFIM AVELINO Advogado(s): ROBERTO ALVES FEITOSA APELADO: SERASA S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, LEONARDO DRUMOND GRUPPI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA LGPD, CDC E LEI DO CADASTRO POSITIVO. DANO MORAL PRESUMIDO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Monique da Silva Bomfim Avelino contra sentença que julgou improcedente Ação Condenatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral em razão de tratamento inadequado de dados pessoais. A autora alegou que as empresas rés (Serasa S.A. e Boa Vista Serviços S.A.) divulgaram e comercializaram seus dados pessoais — tais como endereço, telefone, renda presumida, título de eleitor e grau de instrução — sem seu consentimento ou comunicação prévia, em violação à LGPD, à Lei do Cadastro Positivo e ao CDC. Pleiteou a cessação da prática e indenização de R$ 20.000,00. A sentença reconheceu a legalidade do tratamento com base na proteção ao crédito (art. 7º, X, da LGPD) e julgou improcedentes os pedidos. No recurso, a autora reiterou a ausência de comunicação prévia e invocou o entendimento do STJ quanto à configuração do dano moral in re ipsa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o tratamento e compartilhamento de dados pessoais pelas rés, sem comunicação prévia, configura ilícito civil; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação enseja o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro e o compartilhamento de dados pessoais viola o art. 43, § 2º do CDC e os arts. 4º, § 4º, I, e 5º, V da Lei nº 12.414/2011, que impõem o dever de informação clara e escrita ao titular dos dados. A simples alegação genérica de envio de correspondências, desacompanhada de comprovação individualizada de comunicação, não satisfaz a exigência legal, frustrando o exercício dos direitos do titular. O STJ, no REsp 1.758.799/MG, firmou entendimento de que a violação ao dever de informação, no contexto de bancos de dados de crédito, configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. A base legal prevista no art. 7º, X da LGPD, que autoriza o tratamento de dados para proteção ao crédito, não afasta a necessidade de observância aos princípios e deveres da LGPD e do CDC, em especial os da transparência, necessidade e autodeterminação informativa. O tratamento de dados pessoais, ainda que não sensíveis, para fins econômicos e sem comunicação prévia, representa violação à privacidade e aos direitos da personalidade, gerando responsabilidade civil e dever de compensar. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do ato e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de comunicação prévia ao titular sobre a abertura de cadastro para fins de proteção ao crédito configura violação aos arts. 43, § 2º do CDC e 5º, V da Lei nº 12.414/2011. O compartilhamento de dados pessoais sem observância do dever de informação caracteriza ilícito civil e enseja dano moral in re ipsa. A autorização legal para tratamento de dados com base na proteção ao crédito não exime os agentes de observar os deveres de transparência, finalidade e informação previstos na LGPD e no CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 12.414/2011, arts. 4º, § 4º, I, 5º, V e 9º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º e 7º, X; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.758.799/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1034541-84.2020.8.26.0602, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 26.08.2021, 30ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002548-18.2023.8.05.0137, em que figuram como apelante MONIQUE DA SILVA BOMFIM AVELINO e como apelada SERASA S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .